Tribunal: TJDFT
Processo: 0738966-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738966-84.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCI PORTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DESFALQUES ILÍCITOS. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. CRITÉRIO SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de indenização por danos materiais contra o banco gestor dos valores contidos na conta Pasep, em razão de desfalques ilícitos ocorridos, cuja sentença extinguiu o processo e declarou a prescrição da pretensão do autor, com fulcro no art. 487, II, do CPC. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso no Tema Repetitivo 1150, “ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep” 3. O termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de reparação dos danos imputados ao Banco do Brasil S.A. em decorrência da má administração das contas PASEP é a data em que o beneficiário toma conhecimento da lesão, ou seja, quando realiza o saque do respectivo saldo, em atenção à teoria subjetiva da actio nata. 4. Não se mostra plausível considerar a ‘constatação’ da violação de direito como a data da obtenção do extrato, ocorrido há 28 anos após o saque, quando a autora poderia ter consultado referido extrato ao longo desses anos. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 189, 205 e 206, todos do Código Civil, sustentando ter tomado ciência do dano somente com a obtenção dos extratos, razão pela qual, à luz da teoria da actio nata, sua pretensão ressarcitória não estaria prescrita. Aduz que a manutenção do julgado não observa a tese firmada no tema 1.150 do STJ. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 189, 205 e 206, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.111.774/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto à data da ciência inequívoca do dano e a fixação do termo inicial do prazo prescricional decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o REsp n. 1.972.156/RS (relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 17/9/2024). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome de sua advogada, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009